Tribunal: STF
Processo: RE 190384
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
Recurso extraordinário. Pensão especial. Fixação com base no salário mínimo.
CF, art. 7º, IV. 2. A vedação da vinculação do salário mínimo constante do inc.
IV do art. 7º, da vinculação do salário mínimo constante do inc. IV do art. 7º,
da Carta Federal, não abrange as hipóteses em que o objeto da prestação tem a
finalidade de atender às mesmas garantias que a parte inicial do inciso
concede ao trabalhador e à sua família. 3. Precedentes da Primeira Turma
nos RREE Nº. 170.203 E 140.356. 4.
Recurso extraordinário não conhecido.